Tribunal: STF
Processo: HC 100634
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ELABORAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO A IMPETRAÇÃO NO STJ. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 


1. Conforme entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade na exigência e consideração do exame criminológico como elemento de avaliação dos requisitos subjetivos necessários para o eventual deferimento, ou não, da progressão de regime prisional. 




2. Com a implementação da progressão de regime, fato superveniente à impetração de habeas corpus em que se postula sua concessão, tem-se por prejudicado o writ, pelo que acertada a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de constrangimento ilegal. 




3. Ordem denegada.